Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS PELA RÉ DECLARADAS BOAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA. CABIMENTO.
1. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
2. O ato judicial que encerra a segunda fase do procedimento de exigir contas, declarando boas, tem natureza jurídica de sentença, razão pela qual é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em desfavor do autor.
3. Apelação do autor não conhecida. Apelação da ré conhecida e provida.